Tribunal: STJ
Processo: 5059603-24.2021.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033123 - SC(2025/0330502-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE VIDAL ALVES
AGRAVANTE
: ANGELO VIDAL ALVES
AGRAVANTE
: EVARISTO VIDAL ALVES
AGRAVANTE
: JUARES VIDAL ALVES
AGRAVANTE
: TARCISIO VIDAL ALVES
ADVOGADO
: OSMAR HELCIAS SCHWARTZ JUNIOR - SC007676
AGRAVADO
: BANCO RCI BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ADRIANA D ́ÁVILA OLIVEIRA - PR028200
ADRIANA D ́AVILA OLIVEIRA - SC030632A
ADRIANA D ́AVILA OLIVEIRA - SC030632
AGRAVADO
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA 182/STJ
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
POR ANALOGIA.
SÚMULA 284/STF
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DO CPC.
SÚMULA 7/STJ
ART. 1.025
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Mantém-se a aplicação da
quando o agravante não enfrenta, de
Súmula 182/STJ
modo específico e suficiente, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
limitando-se a alegações genéricas e à reprodução das razões do recurso especial.
2. Correta a incidência, por analogia, da
quando a fundamentação
Súmula 284/STF
recursal é deficiente, seja por ausência de indicação clara dos dispositivos legais tidos
por violados, seja por deficiência na demonstração do dissídio.
3. Afastar as premissas acerca da má-fé da segurada demandaria reexame de fatos e
provas, providência obstada pela
.
Súmula 7/STJ
4. Inexistente prequestionamento dos dispositivos federais invocados, inviabiliza-se o
conhecimento do especial, nos termos da
.
Súmula 211/STJ
5. Inaplicável o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) quando não indicada
violação ao
do CPC.
art. 1.022
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56887878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f6478145-ad63-42d5-bbfc-796418e4def8

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f6478145-ad63-42d5-bbfc-796418e4def8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033123 - SC(2025/0330502-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE VIDAL ALVES
AGRAVANTE
: ANGELO VIDAL ALVES
AGRAVANTE
: EVARISTO VIDAL ALVES
AGRAVANTE
: JUARES VIDAL ALVES
AGRAVANTE
: TARCISIO VIDAL ALVES
ADVOGADO
: OSMAR HELCIAS SCHWARTZ JUNIOR - SC007676
AGRAVADO
: BANCO RCI BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ADRIANA D ́ÁVILA OLIVEIRA - PR028200
ADRIANA D ́AVILA OLIVEIRA - SC030632A
ADRIANA D ́AVILA OLIVEIRA - SC030632
AGRAVADO
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA 182/STJ
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
POR ANALOGIA.
SÚMULA 284/STF
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DO CPC.
SÚMULA 7/STJ
ART. 1.025
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Mantém-se a aplicação da
quando o agravante não enfrenta, de
Súmula 182/STJ
modo específico e suficiente, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
limitando-se a alegações genéricas e à reprodução das razões do recurso especial.
2. Correta a incidência, por analogia, da
quando a fundamentação
Súmula 284/STF
recursal é deficiente, seja por ausência de indicação clara dos dispositivos legais tidos
por violados, seja por deficiência na demonstração do dissídio.
3. Afastar as premissas acerca da má-fé da segurada demandaria reexame de fatos e
provas, providência obstada pela
.
Súmula 7/STJ
4. Inexistente prequestionamento dos dispositivos federais invocados, inviabiliza-se o
conhecimento do especial, nos termos da
.
Súmula 211/STJ
5. Inaplicável o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) quando não indicada
violação ao
do CPC.
art. 1.022
6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EVARISTO VIDAL ALVES E
OUTROS contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o
agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão de admissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem: a)
aplicação, por analogia, da
em razão de fundamentação deficitária
Súmula 284/STF
quanto ao
do Código Civil e aos arts. 6o, VI e VIII, 39, I, IV, V e VII, 46, 47, 48,
art. 423
Documento eletrônico VDA56570758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:24
Código de Controle do Documento: a35a0c2a-af65-4102-9d34-b06978322acd

51, I, II, IV, VI, XIII, XV, §§ 1o e 2o, e 54 do Código de Defesa do Consumidor; b)
aplicação, por analogia, da
pela ausência de indicação do dispositivo
Súmula 284/STF
legal federal objeto da divergência quanto ao tema “ausência de má-fé da segurada”; c)
aplicação da
, por vedação ao reexame de fatos e provas (fls. 973-974).
Súmula 7/STJ
A decisão singular consignou a ausência de impugnação específica desses
fundamentos e não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 997-998).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada cerceou o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa, sustentando que o AREsp e o REsp deveriam ser apreciados pelo colegiado e
que a existência de dúvida impediria decisão singular (fls. 1003-1004).
Aduz que houve adequado prequestionamento e que o recurso especial
versa matéria eminentemente de direito, sem necessidade de reexame de provas,
afirmando a possibilidade de revaloração da prova e apontando error in judicando e
error in procedendo (fls. 1005-1006).
Defende a demonstração da divergência jurisprudencial, com cotejo
analítico, para favorecer o consumidor, e requer o processamento colegiado do
e a reforma integral dos julgados (fls. 1006-1007).
AREsp/REsp
Impugnação ao agravo interno às fls. 1013-1017 (Banco RCI Brasil S.A.) e
1018-1022 (Cardif do Brasil Vida e Previdência
), na qual as agravadas alegam
S/A
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, apontam a
incidência da
, afirmam a inadequação de invocação de dispositivos
Súmula 7/STJ
constitucionais em recurso especial e pugnam pela manutenção da decisão que não
conheceu do AREsp.
É o relatório.
VOTO
O recurso não deve ser conhecido.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) a inadmissibilidade pela alínea “a”, por aplicação, por analogia, da
, diante de alegações genéricas e fundamentação deficitária quanto
Súmula 284/STF
ao
do Código Civil e aos arts. 6o, VI e VIII, 39, I, IV, V e VII, 46, 47, 48, 51, I, II,
art. 423
IV, VI, XIII, XV, §§ 1o e 2o, e 54 do Código de Defesa do Consumidor; b) a
inadmissibilidade pela alínea “c”, por aplicação, por analogia, da
, ante
Súmula 284/STF
a ausência de indicação do dispositivo federal objeto da divergência quanto ao tema
“ausência de má-fé da segurada”; c) a incidência da
, por demandar o
Súmula 7/STJ
reexame do acervo fático-probatório para afastar as premissas sobre má-fé da
segurada (fls. 973-974).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou genericamente a existência de violação de lei federal e de divergência
Documento eletrônico VDA56570758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:24
Código de Controle do Documento: a35a0c2a-af65-4102-9d34-b06978322acd

jurisprudencial, sem demonstrar, de forma específica, como afastaria os óbices da
, por analogia, e da
apontados na decisão de
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ
admissibilidade (fls. 973-974), reproduzindo argumentos de mérito.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento dos óbices
apontados.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
(fls. 997-998,
19/9/2018,
30/11/2018)
com a transcrição do precedente).
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel.
EAREsp 1.157.501/SP
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
(fl.
20/8/2019,
22/8/2019)
998).
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a
.
Súmula 182/STJ
Vale dizer, ainda, que o Tribunal de origem não se manifestou acerca dos
arts. 423 do Código Civil; 6o, VI e VIII, 39, I, IV, V e VII, 46, 47, 48, 51, I, II, IV, VI, XIII,
XV, §§1o e 2o, e 54 do Código de Defesa do Consumidor, a despeito da oposição dos
embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial nesse
aspecto, diante da falta de prequestionamento, nos termos da
.
Súmula 211/STJ
A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exigiria que no mesmo recurso fosse indicada violação do
do CPC,
art. 1.022
para que se possibilite a verificação da existência de negativa de prestação
jurisdicional, que,
, poderia dar ensejo à supressão de grau
uma vez constatada
facultada pelo dispositivo de lei. Na espécie, porém, a agravante não alegou violação
do
do CPC atraindo a aplicação da
não havendo falar em
art. 1.022
,
Súmula 284/STF,
prequestionamento ficto. Vide, nesse sentido, o AgInt no
, relator
REsp n. 1.884.543/DF
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
25/2/2022.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a reforma do acórdão para reconhecer a licitude da contratação e a ausência
de má-fé da segurada (fls. 931-945).
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a contratação do
seguro prestamista se deu quando a segurada já estava internada em UTI em quadro
grave, questionando inclusive a autoria e manifestação de vontade, e evidenciando
violação da boa-fé, o que afasta o dever de indenizar, com menção à inadequação de
Documento eletrônico VDA56570758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:24
Código de Controle do Documento: a35a0c2a-af65-4102-9d34-b06978322acd

interpretação mais favorável ao consumidor diante dos riscos predeterminados e à
necessidade de observância restritiva da apólice (fls. 910-912 e 914).
Na hipótese dos autos, a revisão das conclusões proferidas pelo Colegiado
estadual demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/ STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:24
Código de Controle do Documento: a35a0c2a-af65-4102-9d34-b06978322acd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.123 / SC
Número Registro: 2025/0330502-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50596032420218240038
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVARISTO VIDAL ALVES
AGRAVANTE : ALEXANDRE VIDAL ALVES
AGRAVANTE : ANGELO VIDAL ALVES
AGRAVANTE : JUARES VIDAL ALVES
AGRAVANTE : TARCISIO VIDAL ALVES
ADVOGADOS : OSMAR HELCIAS SCHWARTZ JUNIOR - SC007676
ALESSANDRO BELLANI - SC016063
AGRAVADO
: BANCO RCI BRASIL S.A
ADVOGADA
: ADRIANA D ́AVILA OLIVEIRA - SC030632A
AGRAVADO
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE VIDAL ALVES
AGRAVANTE : ANGELO VIDAL ALVES
Documento eletrônico VDA56867819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:16
Código de Controle do Documento: 6ca64a5a-f58e-4fad-9cbe-b04be8b7987f

AGRAVANTE : EVARISTO VIDAL ALVES
AGRAVANTE : JUARES VIDAL ALVES
AGRAVANTE : TARCISIO VIDAL ALVES
ADVOGADO
: OSMAR HELCIAS SCHWARTZ JUNIOR - SC007676
AGRAVADO
: BANCO RCI BRASIL S.A
ADVOGADOS : ADRIANA D ́ÁVILA OLIVEIRA - PR028200
ADRIANA D ́AVILA OLIVEIRA - SC030632A
ADRIANA D ́AVILA OLIVEIRA - SC030632
AGRAVADO
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:16
Código de Controle do Documento: 6ca64a5a-f58e-4fad-9cbe-b04be8b7987f